Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703460-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABADIO MAIA BARBOSA AGRAVADO: CLEIBER LUIZ GIROTTO BORGES, EDMAR RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ABADIO MAIA BARBOSA em face de decisão pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por intempestividade (ID 43658973). Em suas razões recursais, o agravante defende, em síntese, que “inicialmente considerou o termo final para o recurso o dia 2/2/2023, contudo, após visualizar o expediente eletrônico na págiba deste Eg. TJDFT percebeu que o prazo final, na verdade, era o dia 6/2/20023, data da interposição. Desse modo, considerando que a tempestividade é requisito genérico de admissibilidade do recurso, sendo ainda questão de ordem pública, podendo ser cognoscível a qualquer tempo, deverá ser reconsiderada a r. decisão monocrática que não conheceu do agravo em razão da sua intempestividade, pois como vimos, ficou comprovado que o recurso foi interposto tempestivamente”. E pede “seja conhecido o agravo de instrumento, uma vez que foi interposto, tempestivamente” (ID 44681792). Sem contrarrazões (ID 45762741). É o relatório. DECIDO. Conheço do agravo interno, pois satisfeitos os pressupostos processuais. O agravo de instrumento interposto por ABADIO MAIA BARBOSA não foi conhecida por intempestividade (ID 43658973). No que importa: “Segundo disposto no art. 1.003, § 5o do CPC, prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias. E, nos termos do art. 4o, §§ 3o e 4o da Lei 11.419/2006, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”; e “os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação”. No caso, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 30.11.2022 (ID 142329456, autos originários), tendo sido disponibilizada no DJe em 07.12.2022, quarta-feira, e publicada no primeiro dia útil seguinte, em 9.12.2022 (feriado forense em 8.12.2022 – Dia da Justiça), sexta-feira (ID 144600404, autos originários). Início do prazo processual para interposição do agravo de instrumento que se deu em 12.12.2022, segunda-feira, suspenso a contagem do prazo de 20.12.2022 a 20.01.2023, e finalizado em 02.02.2022, quinta-feira; interposto o recurso em 06.02.2023, segunda-feira, evidente a intempestividade. Assim, não preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT).” O agravante pede a reconsideração da decisão ou a sua reforma pelo Colegiado. Alega que a contagem do prazo recursal deve ter por termo inicial a data da ciência da intimação eletrônica disponibilizada do expediente eletrônico. Consoante relatado, na decisão agravada (ID 43658973) definido o marco inicial para contagem do prazo recursal como sendo a data da publicação pela imprensa oficial (DJe) da intimação da parte da decisão (07.12.2022 – ID 144600404). No entanto, o agravante demonstrou que, além da publicação no DJe, houve também a intimação das partes pelo expediente eletrônico (ID 45855544, p.3). E, na hipótese de duplicidade de intimação, uma pelo Diário de Justiça Eletrônico e outra por portal eletrônico, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no EAREsp 1663952 (julgado em 19/05/2021 e publicado no DJe 09/06/2021), firmou o entendimento no sentido de que “há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.” Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial” (STJ - EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021). Por oportuno, destaco trechos do voto condutor do acórdão do EAREsp 1663952/STJ: “A controvérsia cinge-se a aferir a prevalência do termo inicial de contagem dos prazos processuais quando houver duplicidade de intimações eletrônicas previstas na Lei Federal 11.419/2006 (Lei do Processo Eletrônico), mais especificamente as intimações ocorridas no Diário da Justiça Eletrônico e no Portal Eletrônico. A respeito da temática, coexistem nesta Corte Superior três vertentes jurisprudenciais. A primeira, que entende, no mesmo sentido do acórdão ora embargado, prevalecer a publicação em Diário de Justiça eletrônico, pois esta substituiria qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A segunda, na mesma linha intelectiva dos arestos paradigmas, a qual conclui que a intimação efetivada por meio do portal previsto no art. 5o da Lei 11.419/2006 prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico. E uma terceira vertente, que compreende que, havendo duplicidade de intimações, deve ser considerada a primeira validamente efetuada. [ ] De fato, deve ser superada a antinomia existente entre os julgados, proporcionando, com isso, segurança jurídica aos jurisdicionados, primado consagrado pelo Direito, assim norteando os operadores do Direito no alinhamento de conduta processual. [ ] Segundo dispõe o § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, a publicação realizada por meio do Diário da Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, exceto nos casos em que, por lei, se exigir intimação ou vista pessoal. Para a corrente que compreende deva prevalecer essa espécie de comunicação dos atos judiciais, isso quer dizer que a comunicação feita às partes e aos seus advogados no Diário de Justiça Eletrônico, para todos os efeitos legais, inclusive para a contagem do prazo recursal, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, mesmo à intimação eletrônica prevista na Lei 11.419/2006, excetuando-se os casos em que haja obrigatoriedade de intimação pessoal. [ ] De outro lado, a intimação pelo Portal Eletrônico implica o envio da comunicação por intermédio de um sistema eletrônico de controle de processos, cada vez mais utilizado no âmbito do Poder Judiciário. A comunicação do ato processual ocorre "por dentro" do sistema informatizado. O advogado, devidamente cadastrado, acessa o processo judicial eletrônico e é intimado. Há um prazo de dez (10) dias para acesso à informação. Após o envio da intimação pelo processo judicial eletrônico, a parte tem dez (10) dias para consultar o teor da informação. Caso consulte a informação dentro desse lapso temporal, o ato judicial será considerado publicado no dia da consulta, dando-se início ao cômputo do prazo a partir do primeiro dia subsequente. Caso não consulte nos dez (10) dias previstos, a intimação será automática, de maneira que será considerada realizada na data do término desse prazo, independentemente de consulta, iniciando-se, a seguir, a contagem do prazo processual. A respeito desta modalidade de notificação dos atos judiciais, estabelece o aludido art. 5o da Lei do Processo Eletrônico que as intimações feitas por meio de Portal Eletrônico dispensam a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [ ] Dito isso e partindo-se da premissa de que, diante de procedimento do próprio Poder Judiciário que cause dúvida, como no caso de duplicidade de intimações válidas, não pode a parte ser prejudicada - mormente porque, em tais circunstâncias, cria-se uma incerteza no tocante ao exato termo inicial para contagem dos prazos processuais -, considera-se que a melhor exegese é a que faz prevalecer a intimação no Portal Eletrônico em detrimento da tradicional intimação por Diário da Justiça, ainda que atualmente esta também seja eletrônica. [ ] Se a própria Lei do Processo Eletrônico criou essa forma de intimação, dispensando qualquer outra, e tornou este mecanismo hábil a promover, inclusive, as intimações pessoais dos entes que possuem tal prerrogativa, não há como afastar a conclusão de que esta regerá o prazo naturalmente em relação ao advogado que esteja cadastrado no sistema eletrônico. Há, pois, uma presunção de validade, que leva a exigir do Poder Judiciário comportamento condizente com os ditames legais e com a boa-fé processual” (p. 10, 37, 40-41, 45-46). No caso, a intimação da decisão agravada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico se deu em 07.12.2022 (quarta-feira), e pelo portal eletrônico, expedição eletrônica o dia 5.12.2022, e o sistema registrou ciência da parte em 9.12.2022 (ID 45855544, p.3). Assim, o marco inicial da contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se no dia seguinte, 12.12.2022 (segunda-feira), termo final o dia 06/2/2022, segunda-feira, conforme indicado pelo sistema do Tribunal (ID 45855544, p.3), mesma data da interposição do agravo de instrumento, que deve ser tido como tempestivo. Forte nesses fundamentos, exerço juízo de retratação (§ 2o do artigo 1021 do Código de Processo Civil) e reconsidero a decisão de ID 43658973. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do agravo de instrumento. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora